Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707022-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA em face do acórdão de ID 58414591 que conheceu e negou provimento ao recurso do autor. Transcrevo a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. FATOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. CULPA. INSUFICIENTE. DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. COMPENSAÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de fatos e documentos não apresentados no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor. Em caso contrário, a repetição deve se dar na forma na simples. 2.1. A mera culpa decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, alegada pelo autor no caso em tela, não é suficiente para embasar a condenação à repetição do indébito em dobro. 3. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis. 4. Determinada a repetição do indébito referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável declarado nulo, é necessário abater do valor a ser restituído a quantia efetivamente paga pela instituição financeira, com a devida correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. 5. Não é admissível o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for excessivo, nem a fixação em patamar inferior ao mínimo legal. Art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1849613, 07070228120238070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 27/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos oposto pelo autor no ID 58629242 aduzindo a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à suspensão da condenação em honorários, pois ao autor foi deferida a gratuidade de justiça em sede de primeira instância. Argumenta que não foi observada a gratuidade de justiça em nenhum provimento judicial, devendo suspender a condenação. Requer o conhecimento do recurso e seu provimento para suspender a condenação em honorários sucumbenciais consoante art. 98, do Código de Processo Civil. Despacho de ID 58904588 intimando o embargado acerca dos efeitos infringentes. Petição do embargado de ID 59093259 informando não possuir proposta de acordo. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, o embargante transcorrer o prazo consoante certidão de ID 59841665. É breve o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, por falta de interesse de agir. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Nesse sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) No caso específico dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ante a não suspensão da condenação em honorários advocatícios, pois beneficiário da justiça gratuita. Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença não condenou o autor, ora embargante, ao pagamento de honorários. Vejamos: 5. Dispositivo Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para; a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o n.o 850490710-9, entabulado entre as partes; b) condenar o réu a restituir ao autor, a título de repetição de indébito, na forma simples, os valores descontados/pagos em decorrência do contrato nulo, corrigido monetariamente a partir de cada desconto/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, permitida a compensação do valor recebido pelo requerente, de R$ 985,00, este sem qualquer atualização monetária ou incidência de juros. Os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais são improcedentes, nos termos da fundamentação retro. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência parcial, o réu arcará com as custas e honorários, estes que fixo em 50% sobre o valor da condenação (5/10 de 10%), nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Não há condenação do demandante ao pagamento de honorários, porque o demandado deixou de apresentar defesa. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se; registre-se e intimem-se. (negritado no original) (sublinhei) O Acórdão de ID 58414591, ora embargando, conheceu do recurso do autor e a ele negou provimento, e conheceu parcialmente do recurso do réu e negou-lhe provimento, majorando os honorários fixados na sentença. Resta claro que, não fixados honorários em face do autor na sentença, não houve majoração, nem necessidade de suspensão da exigibilidade. Necessário, entender, portanto, que ausente o interesse da parte no presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por falta de interesse de agir. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2024 18:04:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador